Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017305-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Concurso para magistrado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY - CPF: 699.549.251-04 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA No 1017305-36.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY

IMPETRADO
: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA - CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Consoante entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853 - CE, com repercussão geral – TEMA 485, o Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões provas.

Inexistindo ilegalidade, não há como acolher a pretensão no sentido de efetuar nova correção das questões e prosseguir no certame.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1017305-36.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY

IMPETRADO
: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por
ALYSSON ANTONIO DE SIQUEIRA GODOY
contra ato reputado ilegal e praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na parcial procedência do recurso interposto contra a nota atribuída na Segunda Etapa do Concurso (Sentença Criminal), que culminou com sua eliminação no certame.

Aduz que se inscreveu no concurso público para ingresso na Magistratura do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 01/2018/CMAG, de 15 de agosto de 2018.

Afirma que obteve êxito na 1a etapa (prova objetiva) do certame, razão pela qual foi convocado para participar da 2a etapa, que era composta por duas provas escritas, sendo a primeira delas formada por questões subjetivas, e a segunda consistente na elaboração de uma sentença cível e outra criminal.

Que restou reprovado na 2a etapa do concurso, uma vez que não obteve a pontuação mínima de 6 pontos na prova de elaboração da sentença criminal (Nota – 5,40).

Em face da nota atribuída na sentença criminal, interpôs recurso administrativo, arguindo irregularidades quando da correção da referida prova. Que o recurso foi parcialmente provido e sua nota readequada para 5,90; restando apenas um décimo do necessário para a inscrição definitiva para a etapa seguinte.

Sustenta que, mesmo tendo apresentado as respostas de acordo com a “grade de correção”, e em integral alinhamento com as diretrizes do “critério de correção”, bem como o “modelo de resposta esperada”, não alcançou o necessário saneamento do erro material observado na correção inicial, quanto às teses arguidas.

Defende que todas as fundamentações necessárias para obtenção da nota máxima nos quesitos “N1 - Relatório 1”, “N3 – Fundamento”, “N4 – Teses” e “N8 – Dispositivo 2”, foram devidamente apresentadas pelo candidato na sua prova, e ainda assim, não obteve a nota adequada, sequer em grau de recurso.

Consigna que o provimento parcial do recurso não foi suficiente para sanar os erros materiais da banca examinadora, o que viola o edital, tendo em vista que deixou de atribuir de forma isonômica a nota proporcional às respostas do candidato em relação à “grade de correção” e em integral alinhamento com as diretrizes do “critério de correção”, bem como o “modelo de resposta esperada”.

Assim, requer a concessão de liminar para autorizar seu prosseguimento nas demais fases do concurso público, com a consequente realização de nova correção da prova do candidato, ante os erros materiais demonstrados e violações de princípios constitucionais e infraconstitucionais. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos liminares.

A inicial veio instruída com documentos.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID 24567455.

Opostos os Embargos de Declaração de ID 25226497, estes foram rejeitados, conforme a decisão de ID 25726008.

Inconformado, o Impetrante interpôs recurso de Agravo de Interno ID 31071493, sendo que este restou desprovido por meio do acórdão de ID 44647499.

Notificada, a autoridade apontada como Coatora apresentou informações no documento de ID 49732453, sustentando a ausência de direito líquido e certo do impetrante e pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público apresentou parecer (ID 52888983), opinando pela denegação da segurança, ao fundamento de que é defeso ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público quando se tratar de avaliação de provas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020